Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-48.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais – Apreensão de veículo e venda em leilão como sucata enquanto pendente ações versando sobre a propriedade do bem – O termo inicial da prescrição para ações de indenização por danos morais é do trânsito em julgado da ação penal – Inteligência do artigo 200 do Código Civil – Precedentes do STJ – Prescrição decretada em sentença afastada.

Ementa:
Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais – Apreensão de veículo e venda em leilão como sucata enquanto pendente ações versando sobre a propriedade do bem – O termo inicial da prescrição para ações de indenização por danos morais é do trânsito em julgado da ação penal – Inteligência do artigo 200 do Código Civil – Precedentes do STJ – Prescrição decretada em sentença afastada. Danos materiais devidos em razão do leilão indevido do veículo – Legitimidade passiva da leiloeira afastada – Danos morais configurados – Recurso do Autor parcialmente provido.